Tribunal: TJDFT
Processo: 0728378-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação. Prova.

As condições do flagrante – abordagem em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, após policiais verem o réu em atitude típica de traficância - recebeu e entregou algo a outra pessoa -, e apreensão de drogas e dinheiro em poder do réu -, somadas à confissão do réu, na delegacia, são suficientes para demonstrar o crime de tráfico de drogas. Apelação não provida.